Tribunal: STF
Processo: TPA 27
Classe: TPA
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de tutela provisória antecedente requerida por Marcos da Rocha Mendes para suspender a eficácia de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, assim ementado:
    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 275 DO CE; 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CAUSA MADURA. LEGITIMIDADE DO MPE PARA RECORRER DA SENTENÇA QUE ASSENTOU A DECADÊNCIA DA AÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXIGÊNCIA SOMENTE ENTRE AUTORES DO ILÍCITO E CANDIDATOS BENEFICIADOS. PRECEDENTES. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. COMPRA DE RENÚNCIA À CANDIDATURA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 24/TSE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não há que se falar em ultraje aos arts. 275 do Código Eleitoral, 489 e 1.022 do CPC quando os pontos suscitados foram expressamente enfrentados no acórdão integrativo, em conclusão lógica e fundamentada, ainda que em sentido diverso da pretensão do insurgente. 
    2. É possível o julgamento da causa madura diretamente pelo Tribunal de origem, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou prescrição, nos termos art. 1.013, § 4°, do CPC. 
    3. A defesa da ordem jurídica e do regime democrático é função institucional do Ministério Público, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da República, o que consubstancia sua legitimidade para apresentar recurso sobre matéria contra a qual não se tenha insurgido em oportunidade anterior. Precedente: AgR-REspe n° 17016/BA, ReI. designado Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 4.10.2018. Nessa toada, depreende-se que, na qualidade de custos legis, o Ministério Público Eleitoral não se submete à regra processual prevista no art. 1.000, parágrafo único, do CPC, que se destina às partes do processo. 
    4. Consoante jurisprudência deste Tribunal Superior firmada para o pleito de 2016, nas Ações de Investigação Judicial Eleitoral, exige-se o litisconsórcio passivo necessário somente entre os autores e beneficiários do abuso de poder. Precedentes: AgR-REspe n° 80917/SE, Rei. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 13.6.2019 e AgR-REspe n° 19260/PR, ReI. Mm. Jorge Mussi, DJe de 27.6.2019. 
    5. No caso, a moldura fática delineada no aresto regional demonstra que Rogério Rangel cingiu-se a aceitar a renúncia da própria candidatura em troca de pagamento, figurando apenas como cooptado pelo abuso do poder econômico praticado pelos ora agravantes, na medida em que o ato não lhe propiciou benefício eleitoral. Justamente por isso, a compreensão exarada pela Corte de origem, quanto à ausência de litisconsórcio passivo necessário, afigura-se consentânea à jurisprudência deste Tribunal Superior. 
    6. A moldura fático-probatória delineada não viabiliza conclusão diversa da que chegou a Corte de origem, de modo que a modificação do julgado, a fim de entender que não se configurou o abuso do poder econômico, resvalaria no reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada nesta instância especial, nos termos do enunciado de Súmula n° 24/TSE. 
    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Consta dos autos que o requerente foi denunciado por suposto abuso de poder econômico no pleito municipal de 2016. A prática do ilícito eleitoral consistiria no pagamento de valores a candidatos ao cargo de vereador para que estes renunciassem à candidatura, prejudicando um terceiro candidato (desafeto político), que também concorria no pleito proporcional.
    Ao analisar a ação de investigação judicial eleitoral – AIJE, o Magistrado de primeiro grau decidiu pela decadência da ação, ou seja, extinguiu a ação sem análise do mérito. Para o Juiz Eleitoral, houve deficiência na formação do litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o candidato que teria recebido valores para renunciar à candidatura não foi denunciado.
    Inconformado, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso eleitoral contra a sentença. Ao analisar o apelo, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) afastou a hipótese de decadência e, na sequência do julgamento, considerou a existência de causa madura (art. 1.013, § 3°, I, do CPC) e condenou o requerente pela prática de abuso de poder econômico.
    O requerente interpôs Recurso Especial Eleitoral - REspE contra o acórdão da Corte regional. Por sua vez, o Ministro Relator no TSE Edson Fachin negou seguimento ao recurso diante da impossibilidade do reexame de fatos e provas (Súmula 24/TSE). A decisão foi confirmada pelo Plenário do Tribunal da Democracia, em julgamento de agravo regimental, cujo acórdão já foi transcrito. Ainda encontra-se pendente o julgamento dos embargos de declaração.
    Na presente TPA, o requerente sustenta a existência do perigo na demora do provimento jurisdicional, pois as eleições municipais ocorrerão no próximo domingo. Assim, o seu registro de candidtura está indeferido, em virtude da referida condenação por abuso de poder econômico.
    No tocante à fumaça do bom direito e, até mesmo a plausibilidade jurídica do pedido e de eventual recurso ao Supremo Tribunal Federal, o requerente sustenta: (i) afronta à garantia do duplo grau de jurisidição; (ii) violação á garantia constitucional do Juiz natural; (iii) inaplicabilidade do dispositivo da causa madura em sede de Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE).
    Requer, por fim, a “suspensão da eficácia do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, restabelecendo sua cidadania passiva e possibilitando-o de concorrer ao cargo de Prefeito de Cabo Frio/RJ no pleito de 2020” (pág. 14 do documento eletrônico 1).
    É o relatório.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de não conhecimento da tutela provisória antecedente.
    Preliminarmente, observo que a tutela provisória antecedente deve ser requerida ao juízo competente para conhecer do pedido principal (art. 299 do CPC). Desta forma, o parágrafo único do referido dispositivo preceitua que, ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.
    Assim, a competência do Supremo Tribunal Federal só poderia ser instaurada após o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não se verifica no presente caso. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO DO CONCURSO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE JUIZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Suprema Corte. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8211-AgR, de minha relatoria; grifei).
    Na espécie, ainda encontra-se pendente o julgamento dos embargos de declaração pelo Plenário do TSE, de modo que a competência para analisar os pedidos de tutela de urgência é da Corte eleitoral. Vejamos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO TERMINATIVA UNIPESSOAL. DECISUM NÃO SUBMETIDO A ÓRGÃO COLEGIADO. CONHECIMENTO DO MANDAMUS. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. ENTENDIMENTO CONTEMPORÊNEO E REITERADO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 2. Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dado o cabimento de agravo regimental, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Não bastasse, não há que se falar em teratologia ou em ilegalidade da decisão judicial que tão somente aplica entendimento contemporâneo e reiterado do Plenário desta Suprema Corte de que a execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Precedentes. 4. Outrossim, ainda que já interposto o recurso destinado ao Superior Tribunal de Justiça, o entendimento, também já sumulado, desta Corte é o de que ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem’ (Súmula n. 634/STF) e de que ‘Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade’ (Súmula n. 635/STF). 5. Agravo regimental provido, para que negar seguimento ao habeas corpus e, por conseguinte, revogar a ordem concedida” (HC 175.179-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Ressalto, por fim, que o entendimento explicitado encontra-se sumulado nos verbetes 634 e 635 desta Suprema Corte, litteris:
    “Súmula 634/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”
    “Súmula 635/STF: Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.” 
    Isso posto, não conheço do pedido de tutela provisória antecedente (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Remetam-se os autos com urgência ao Tribunal Superior Eleitoral para as providências que entender cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator